Tribunal: TJSP
Processo: 2121862-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prestação de serviços. Central de Informações de Registro Civil (CRC). Diligência que compete à parte, independentemente de intervenção judicial, mediante o pagamento de custas e emolumentos nos termos da Lei Estadual n. 11.331/2002. Questão disciplinada no Provimento n. 149 do CNJ e nas Normas Extrajudiciais da CGJ. Decisão mantida. Recurso não provido.